Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. TESE DEFENSIVA. EMBARGOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de estupro de vulnerável, alegando omissão no julgamento anterior quanto à tese defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de omissões no enfrentamento das teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm função limitada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não podendo ser utilizados como via para rediscutir mérito.
4. A decisão embargada enfrenta adequadamente os relatos da vítima e testemunhas, corroborados por outras provas e concluiu pela existência de elementos de prova suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito descrito na denúncia.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, incisos II e IV, alínea "a"; Código de Processo Penal, art. 619.